Tribunal: TJMT
Processo: 1012527-02.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012527-02.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CNPJ: 58.295.213/0018-16 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), DANIEL MAZON - CPF: 512.614.995-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - CNPJ: 58.295.213/0018-16 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MAZON - CPF: 512.614.995-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BICHARA ADVOGADOS - CNPJ: 04.182.212/0001-98 (APELANTE), ARTUR SAHIONE MUXFELDT - CPF: 110.781.557-63 (ADVOGADO), PRISCILLA DE MENDONCA SALLES - CPF: 226.658.728-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – DESISTÊNCIA – APRESENTADA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ÔNUS DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELO EXEQUENTE – FIXAÇÃO SEGUNDO ORIENTAÇÃO DO §3, ART 85 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O art. 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que se antes da decisão de primeira instância, a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes, entretanto, este não poderá ser utilizado no presente caso visto que o Apelante apresentou exceção de pré-executividade antes do pedido de desistência.

Sabe-se que o §8o, art. 85, do CPC, é utilizado para fixar honorários por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico foi inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Estimável o valor da causa, como é o caso dos autos, a fixação dos honorários sucumbenciais deverá seguir as orientações descritas no §3o, art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Bichara Advogados
face a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Execução Fiscal n. 1012527-02.2016.8.11.0041, proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto os autos, acolhendo o pedido de desistência formulado pelo Exequente, e condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o c/c 90, do CPC.

O Apelante busca a reforma parcial da sentença somente no que se refere aos honorários sucumbenciais, argumentando que o §8o do art. 85 é usado para ações de valor inestimável ou irrisório, o que não seria o caso dos autos visto que foi atribuído valor à causa na inicial, portanto, deve seguir as regras de porcentagem do §3o do mesmo dispositivo legal para fixar os honorários.

Diante disso, pugna pelo provimento do presente recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença e fixar os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §§3o e 5o do CPC.

Por sua vez, o Apelado, apresentou contrarrazões em Id. 64396991, pelo desprovimento do recurso, argumentando que o valor já fixado não pode ser majorado.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 29 de março de 2021.

M
ARCIO
A
PARECIDO
G
UEDES

R
ELATOR

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Bichara Advogados
face a sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Execução Fiscal n. 1012527-02.2016.8.11.0041, proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto os autos, acolhendo o pedido de desistência formulado pelo Exequente, e condenando-o ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o c/c 90, do CPC.

O Apelante busca o provimento do presente recurso para reformar parcialmente a sentença e fixar os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §§3o e 5o do CPC.

Pois bem.

Ressai dos autos que o Exequente propôs a presente Ação de Execução Fiscal visando o recebimento da Certidão de Dívida Ativa no 20166484 no valor de R$ 1.121.314,51 (um milhão cento e vinte e um mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos), valor que foi atribuído à causa.

Diante do cancelamento da CDA, o Exequente, ora Apelado, apresentou pedido de desistência nos autos que, ao ser acolhido, o juízo
a quo
julgou extinta a ação e condenou-o ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8o do CPC.

O art. 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que se antes da decisão de primeira instância, a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

Entrementes, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos ou exceção de pré-executividade.

A propósito colaciono o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
.

1. "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ).

2.
São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade.
Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.6.2015)

À baila dos autos, é incontroverso o dever do Apelado em arcar com os honorários advocatícios, viso que o Apelante apresentou Exceção de Pré-Executividade antes do pedido de desistência, o que afasta a aplicação do entendimento acima transcrito e leva a análise apenas quanto ao dispositivo legal utilizado para fixar os honorários sucumbenciais, cujo qual se insurge o Apelante.

Sabe-se que o §8o, art. 85, do CPC, é utilizado para fixar honorários por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico foi inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

A presente Ação de Execução Fiscal visava o recebimento da Certidão de Dívida Ativa no 20166484 no valor de R$ 1.121.314,51 (um milhão cento e vinte e um mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos), valor que foi atribuído à causa.

Logo, não estamos diante de uma causa com valor inestimável, irrisório ou muito baixo capaz de justificar a utilização do §8°, art.85 do CPC, como feito na sentença, quando, na verdade, para o caso, deve ser seguido os parâmetros de fixação do §3° do mesmo diploma legal.

Vale aqui transcrever as orientações do §3o do art. 85:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Assim, considerando o valor da causa, qual seja, R$ 1.121.314,51 (um milhão cento e vinte e um mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos), deve ser utilizado o percentual constante no inciso II, §3°, art.85 do CPC.

Vale ressaltar que o provimento do presente recurso não enseja em majoração, como aduz o Apelado, mas sim de correção na forma de fixação dos honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
para reformar parcialmente sentença recorrida e fixar o valor dos honorários sucumbenciais em 8% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021